Tribunal: TJMT
Processo: 1037448-49.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037448-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA (PERDAS E DANOS). ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA EVENTO. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO. GASTO DISPENDIDO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o atraso na entrega do equipamento, e, o gasto dispendido pelo consumidor quanto ao serviço, devida a restituição. Afasta-se a tese de ausência de responsabilidade e culpa por fato de terceiro, já que a responsabilidade é da apelante, e, consoante o CDC, se trata de responsabilidade solidária. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1037448-49.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.

APELADO: BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Indenizatória (Perdas e Danos) ajuizada por BUFFET LEILA MALOUF LTDA., que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida a indenizar o dano material causado à autora, no valor de R$16.000,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso pela autora, em 08/10/2021 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atribuído na inicial.

A apelante sustenta que confirma que a Apelada adquiriu as unidades condensadoras para seu estabelecimento em setembro de 2021 junto a HITACHI, com a proposta de nº 134516, tendo realizado o pagamento do produto em 10/07/2021; conforme expressamente previsto na proposta de nº 134516, o faturamento da referida proposta ocorreria, originalmente, dentro do prazo estimado de 60 (sessenta) dias, respeitadas as condições previstas no item 9.3 das condições gerais de venda; tendo em vista a alegada urgência por parte da apelada, prosseguiu envidando esforços à fim de reduzir o prazo de entrega, de forma que o faturamento do pedido ocorreu na mesma data de envio da confirmação do pedido, pretendendo, assim, providenciar a entrega do produto com maior diligência; a Hitachi nunca se absteve de atender a Apelada em suas demandas, prontificando-se a sanar os supostos desconfortos constatados da prestação de serviços; apenas alguns meses após a aquisição dos referidos condensadores, a Apelada voltou a realizar tratativas comerciais com esta Apelante, realizando duas posteriores compras junto à Hitachi; fundamenta inexistência de defeito na prestação do serviço que se limitou a cumprir os termos do contrato de compra e venda; as conversas colacionadas na petição inicial são claras para evidenciar que o preposto da apelante não mediu esforços para atender o prazo de entrega requerido pela Apelada, sempre retornou os contatos e solicitação junto à transportadora responsável pelo envio do produto e tão pouco garantiu a entrega dentro do prazo estimado pela Apelante; é evidente que os produtos foram entregues e que apenas não dentro do prazo esperado pela Apelada, e portanto, evidente o cumprimento da obrigação e inexistente a aplicação do artigo 389 do Código Civil; elenca culpa de terceiros; inexistência de dano material; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, eis que ausente o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiro.

Sem contrarrazões.

Intimada acerca da ausência de dialeticidade recursal, a apelante manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Indenizatória (Perdas e Danos) ajuizada por BUFFET LEILA MALOUF LTDA., que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida a indenizar o dano material causado à autora, no valor de R$16.000,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso pela autora, em 08/10/2021 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atribuído na inicial.

Da inicial consta que a autora iniciou tratativa comercial com o representante comercial (Sr. José Oliveira) da empresa Ré, JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, concernente a compra de “02 UNIDADES CONDENSADORA DO TIPO AXIAL VERTICAL DE 20,0 TR – LINHA SUPER – 380V/3PH – FAMÍLIA SPLIT MODULAR”, no valor global de R$44.813,64 (quarenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

Elenca que a condição de efetivação de compra dos referidos condensadores da Ré, só se dariam se fosse garantida a entrega do produto até o início do mês de Outubro/2021, mais especificamente até o dia 01/10, tendo em vista que a empresa Autora, possuía contrato para realização de um grande evento em seu salão principal no dia 02/10/2021. O representante comercial da empresa Ré, o Sr. Josiel Oliveira, garantiu a entrega em até 10 (dez) úteis, razão pela qual a empresa Autora assinou o contrato de compra e venda no dia 02 de setembro de 2021.

Nas referidas conversas, o representante da Ré sempre afirmou e garantiu a entrega do produto dentro do prazo requerido pela empresa Autora, para tanto o pagamento foi enviado a empresa Ré em 10.09.2021. A empresa Ré demonstrou dificuldade acerca do prazo e efetivação da entrega do produto da empresa Autora, descumprindo o acerto entre as partes, mesmo depois das inúmeras cobranças por parte da Autora, que a todo instante salientava a necessidade de se ter o produto até a data limite do dia 01/10/2021, para que se houvesse tempo hábil para instalação e funcionamento normal no dia 02/10/2021 (data do evento de grande porte que se realizaria na empresa Autora). No entanto, o prazo não foi cumprido, e somente no dia 06/10/2021 a empresa Ré entregou o produto a empresa Autora.

Em razão do atraso, foi necessário o dispêndio de R$ 16.000,00 conforme nota de serviços e comprovante de pagamento feito à empresa prestadora de serviço especializado que a Autora contratou às pressas.

A insurgência recursal da apelante consiste em que o prazo para entrega do equipamento, conforme a proposta apresentada seria de 60 dias. Não há falha na prestação do seu serviço, mas sim culpa exclusiva de terceiro.

Das conversas via WhatsApp, consta que a parte autora pergunta ao representante da apelada se tem a pronta entrega. Este Representante responde que
“normalmente são condensadoras de estoque, porém nosso estoque é bastante rotativo. A previsão é feita após a confirmação do pedido.”

O pagamento foi realizado, quanto a isso não há controvérsia.

O Representante da empresa, ao ser indagado sobre a urgência do pedido pela parte autora, responde que “
vou buscar o melhor prazo junto a fábrica
”.

A parte autora elenca que tem pressa e o representante responde:
“beleza, fique tranquilo. Consegui pedir as máquinas, já estão reservadas”.

A parte autora reitera a urgência, pedindo ao representante que acelere, e este responde “beleza”, sem, contudo, salientar qualquer prazo de sessenta dias, sabendo da urgência devidamente esclarecida pela parte autora, conforme vem a apelante alegando, somente no recurso de apelação, já que lhe foi decretada a revelia.

Quanto a entrega das máquinas, ao ser indagado, o representante responde que “
serão faturadas hoje (14.9.2021), previsão está para chegar até o final do mês. Qualquer novidade te mantenho informado”.

Na sequência, responde o representante
“Boa tarde Alan, vou verificar com a logística como está o status, equipamento já está em trânsito
”. (21.09.2021).

Após isso, o representante alega que o equipamento está em trânsito, mas nada esclarece a parte autora, a impossibilidade de entrega até o dia 01/10, ou que seria necessário o prazo de sessenta dias, não obstante, a alegada previsão da proposta, que fica desconfigurada já que o representante, se esforça para entrega do equipamento no prazo pretendido pela apelada.

Isso corroborado a resposta dada a parte autora, de que a transportadora informa a previsão de entrega em dois ou três dias. Isso em 22.09.2021.

Em 23.09.2021, o representante informa que o carregamento estaria sendo feito para saída. A partir daí, as conversas comprovam que o representante não consegue mais dar posicionamento sobre o assunto, e manda formalizar a reclamação por e-mail.

Há comprovante do pagamento pelos serviços necessários a parte autora, em razão do atraso por parte da apelante, o que importa no ressarcimento.

Em que pese a apelante fundamentar a aplicação de cláusula da proposta “
9.3 Prazo. O faturamento dos equipamentos e/ou prestação dos serviços serão realizados no prazo previsto nesta proposta e o início da prestação dos serviços é vinculado à emissão do aceite desta proposta, à aprovação do crédito do Cliente e, quando descrito nas Condições Gerais da Proposta Comercial, ao pagamento do sinal e ao Recebimento, pela PROPONENTE, dos documentos técnicos necessários para a execução do escopo.”

A própria apelante menciona que dada a urgência da apelada envidou esforços para reduzir o prazo de entrega, sendo assim, assumiu o compromisso de entregar o produto no prazo, corroborando as conversas existentes entre a apelada e o representante da empresa, não podendo agora alegar a previsão da proposta, já que ela ofereceu o serviço em tempo hábil as necessidades, contudo, falhou na prestação do serviço.

As conversas existentes nos autos denotam que a apelada informou o prazo que precisaria do equipamento, e mesmo assim, o representante corrobora com a possibilidade de entrega dentro do prazo, bem inferior aos sessenta dias alegados.

Portanto, afasta-se a tese de ausência de responsabilidade e culpa por fato de terceiro, já que a responsabilidade é da apelante, e, consoante o CDC, se trata de responsabilidade solidária.

Ressalva-se que, a alegação de que a apelada continuou realizando tratativas comerciais posteriormente ao fato, não isenta a apelante da responsabilidade pelo fato discutido nos autos, já que de fato houve o dano a apelada, que pretende o ressarcimento.

Dispõe o artigo 389 do CC: “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

Assim, devida a restituição.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE TRATOR. ATRASO NA ENTREGA, DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS NEXO CAUSAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REPARAÇÃO DEVIDA. Restando demonstrado nos autos o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega de maquinário agrícola, bem como os danos oriundos de tal atraso, o réu tem o dever de indenizar o autor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. Os lucros cessantes podem ser definidos como sendo aqueles rendimentos de que fomos privados em virtude de ato praticado contra nossa vontade e devem ser fixados de forma a traduzir a medida exata do prejuízo sofrido pela vítima do dano”.
(TJMG – Apelação cível 78.2014.813.0625 – Comarca de São João Del Rei – Relator Des. Antonio Bispo).

“APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes - Incontroverso atraso na entrega do bem – Preliminar de ilegitimidade passiva bem afastada – Ausência de cerceio - Culpa exclusiva da vendedora, que dá ensejo tanto ao pedido de encerramento do negócio, como à restituição integral dos valores pagos pelo compromissário comprador – Entendimento sumulado pelo C. STJ – "Caso fortuito" inocorrente – Justificativa descabida – Indenização por lucros cessantes, contudo, incompatível com o pedido de rescisão contratual, já que as partes são reconduzidas ao status quo anterior, motivo pelo qual é afastada a condenação neste ponto –– Dano moral – Inocorrência – Mero inadimplemento contratual que não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais – Sentença mantida – Apelos desprovidos. (TJSP;

Apelação Cível 1000295-91.2020.8.26.0269; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023